Tribunal: CARF
Processo: 18471.001119/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001119/2005-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.176 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GREEN MATRIX - COOPERATIVA DE PROF EMPREENDEDORES
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais deve
demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária entre a
decisão recorrida e as paradigmas. Inexiste interpretação divergente quando
estão em confronto incidências diversas, regidas por legislações específicas,
cada qual com suas características e nuances também específicas. No caso
concreto, o paradigma tratou de restrições legais de caráter geral trazidas no
bojo da vigência do art. 13 da Lei no 9.249/95, não havendo como inferir como
teria decidido o colegiado paradigmático caso avaliasse situação equivalente a
de uma glosa de despesa de confraternização de um ente cooperativo, que por
sua vez é regido por um arcabouço jurídico próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001119/2005-31
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do acórdão no 1201-000.844, de 06.08.2013, que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
COOPERATIVAS. DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As despesas de confraternização de cooperativas, quando enquadradas no conceito legal
de ato cooperativo e destinadas à interação de todos os cooperados, realizadas a preços
de mercado e nos limites da capacidade financeira da entidade, não sofrem incidência
do Imposto sobre a Renda.
Ao apreciar a impugnação apresentada contra o auto de infração, a Turma de
Julgamento da DRJ havia decidido, em primeira instância, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA ,DE PESSOA JURÍDICA.
Ano-calendário: 2000
SOCIEDADE , COOPERATIVA. GLOSA DE DESPESA. INFLUÊNCIA NO
RESULTADO.
A despesa exigida pelo fisco. tendo em vista ser considerada mera liberalidade se não
for devidamente justificada pela interessada para ser dedutível do lucro real apurado
pela cooperativa há de ser adicionada.
[...]
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificado, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF,
em que alega divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: glosa de despesa de
confraternização de uma sociedade cooperativa.
Indicou um único paradigma o acórdão no 1802-001.678 (Segunda Turma
Especial da 1a Seção), que veiculou a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa: MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada
na peça recursal.
ICMS NÃO RECUPERÁVEL. INCLUSÃO NO CUSTO. LICITUDE.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

A regra geral é que o ICMS recuperável na escrita fiscal não compõem o custo da
mercadoria adquirida. No entanto, quando o produto adquirido for para consumo ou se
tratar de vendas sem a incidência do ICMS, a aquisição da mercadoria com ICMS
destacado deixará de ser recuperável uma vez que, ou não haverá saída de produtos ou
esses produtos sairão do estabelecimento sem o destaque do imposto. Assim, é lícita a
apropriação como custo dos créditos do imposto estornados pelo fisco estadual em razão
da concessão de crédito presumido pelos Estados de origem das matérias-primas.
DESPESAS COM FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de ano dos
funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela
legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL.
Em síntese, no mérito, a recorrente alega que:
- a qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica como despesas dedutíveis na
determinação do lucro real está subordinada ao que dispõe o artigo 299 do RIR-99:
- não é qualquer despesa, contabilizada pela pessoa jurídica, que pode ser
deduzida., precisando ser necessária à atividade da empresa e na manutenção da fonte produtora
de receitas, e desde que seja usual ou normal n tipo de operações ou atividades da entidade.
- necessária é a despesa essencial às operações relacionadas com a exploração da
atividade (inerente ao negócio), e que esteja vinculada com a fonte produtora de rendimentos.
Despesa normal é despesa comum, vale dizer, aquela que, na realização do negócio, verifica-se
de forma costumeira ou ordinária. A usualidade deve ser interpretada na acepção de
habitualidade em relação à espécie do negócio.
-as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa, entendendo-se como necessárias as pagas ou
incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa
(RIR/99, art. 299 e seus parágrafos e PN CST 11 32/81).
- dessa forma, não há como se admitir como correta a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido, ao considerar como sendo dedutível a despesa com a festa de
confraternização de final de ano, posto que revestida de puro caráter de liberalidade, e não de
essencialidade à percepção de receita pelo contribuinte.
Requer, ao final, que seja provido o presente recurso, para reformar o acórdão
proferido na parte em que desfavorável à Fazenda Nacional, mantendo-se em sua integralidade o
lançamento.
O contribuinte foi cientificado do recurso especial interposto e apresentou
contrarrazões ao recurso fazendário, em que aponta, preliminarmente, o não cabimento de
recurso especial contra decisão que adota entendimento jurisprudencial em outro contexto legal,
na medida em que “não trata de despesas incorridas por contribuinte organizado na forma de
sociedade cooperativista, a qual possui legislação própria e, principalmente, tratamento
tributário diferenciado”.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

De forma a exemplificar o arcabouço jurídico diferenciado adotado no
paradigma, aduz ainda que:
- não haveria, no caso, forma indireta de contornar suposta vedação legal prevista
no inciso IV do art. 13, da Lei n° 9.249/95 que teve como finalidade coibir despesas quando
incorrida apenas para parte integrante da totalidade da pessoa jurídica, como no caso para sócios,
acionistas e administradores;
- no presente caso, pela própria natureza da sociedade cooperativa, todos os
cooperados estão em posição de igualdade e sem qualquer distinção de cargo ou função. Desse
modo, toda e qualquer despesa dedutível, como no caso de gastos com confraternização de final
de ano, será indiscutivelmente em prol da consecução de seu objeto social, sempre sem fim
lucrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
O recurso da PGFN foi admitido, em juízo de cognição sumária, pelo despacho do
Presidente da Câmara recorrida e sua admissibilidade foi questionada pelo contribuinte, em suas
contrarrazões, por falta de identidade jurídica, que se deduz da seguinte afirmativa: “o recurso
paradigma, apesar de enfrentar a possibilidade ou não de dedução de despesas com
confraternização de final de ano, não trata de despesas incorridas por contribuinte organizado
na forma de sociedade cooperativista, a qual possui legislação própria e, principalmente,
tratamento tributário diferenciado.”
De fato, o recurso não deve ser conhecido quanto à matéria recorrida, pelas
razões a seguir expostas.
Primeiro, transcrevo o seguinte excerto relevante do despacho de admissibilidade
que admitiu o presente recurso:
[...] Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e
paradigma, verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido concluiu-
se que as despesas de confraternização de cooperativas, quando enquadradas no
conceito legal de ato cooperativo e destinadas à interação de todos os cooperados,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

efetuadas a preços de mercado e nos limites da capacidade financeira da entidade, não
sofrem incidência do Imposto de Renda.
Quanto ao paradigma no 1802-001.678, afirma que as despesas incorridas com a
realização de festa de confraternização de fim de ano dos funcionários não se
enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela legislação tributária,
não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL.
Diante das características mencionadas pelo próprio despacho de admissibilidade
verifica-se a falta de congruência fática e jurídica entre os casos cotejados.
De um lado, o acórdão recorrido trata de “despesas de confraternização de
cooperativa”, vinculando o conceito legal de ato cooperativo à finalidade da atividade objeto de
glosa (interação de todos os cooperados) colocando o evento que deu causa a despesa fora do
campo de incidência tributário.
De outro lado, o acórdão paradigma trata sobre “despesas de confraternização de
empresa em geral”, fundamentando sua glosa nas restrições trazidas pela Lei no 9.249/95.
Como se vê, o contexto jurídico do acórdão recorrido envolveu um ente
cooperativo regido por normas jurídicas próprias - não encontradas no paradigma - que foram
levadas em consideração para efeito de avaliação da necessidade operacional do dispêndio
previsto no art. 299 do RIR/99.
Tanto é assim que boa parte da fundamentação da defesa inicial do contribuinte
tanto quanto o voto proferido no acórdão recorrido destinou-se a desenvolver essa ligação entre a
necessidade operacional do dispêndio e a finalidade do ato cooperativo que, segundo eles, ainda
escaparia do campo de incidência da tributação. Isso fica mais claro do trecho do relatório do
acórdão recorrido a seguir reproduzido:
[...] Devidamente intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
em 02 de setembro de 2005, acompanhada de documentos, na qual, em síntese, alegou
que:
1. Não há lucro nas atividades das cooperativas, sendo indevida a cobrança do IRPJ
atinente a sua atuação;
2. O gasto desnecessário não é hipótese de incidência de tributo, o que violaria o
princípio da capacidade contributiva;
3. No caso em tela está claro que tais despesas não foram deduzidas do lucro líquido
porque, simplesmente, este não se configura para as cooperativas, lembrando que os
resultados operacionais são denominados sobras;
[Apenas de forma subsidiária, tratou da glosa dessa feita no âmbito das sociedades
em geral, esclareço]
4. Mesmo que assim não fosse, deve-se frisar que a descaracterização da despesa em
tela como não operacional é duvidosa. Portanto, expedientes como festas de
confraternização são essenciais para a integração dos trabalhadores cooperados;
E do voto do acórdão recorrido se extrai:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

[...] A questão discutida nos autos cinge-se, fundamentalmente, à possibilidade de se
considerar, como despesa dedutível, os gastos incorridos em festa de confraternização
anual da entidade, que se configura como sociedade cooperativa.
As normas para a tributação das cooperativas estão dispostas nos artigos 182 e
seguintes do Regulamento do Imposto de Renda, promulgado pelo Decreto n.
3000/99.
Como regra geral temos a não incidência do imposto de renda para a espécie, nos
seguintes termos:
Art.182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, art.
3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
[...]
De se notar que a conduta típica das sociedades cooperativas implica relações entre a
entidade e os seus associados, de modo que tais atividades são justamente as que se
encontram protegidas pela não incidência tributária, na medida em que tenham por
finalidade a consecução dos objetivos sociais.
[...]
Portanto, as hipóteses de incidência tributária ocorrem por exclusão, ou seja,
quando a sociedade cooperativa pratica atos estranhos à sua finalidade, desviando-
se do objeto e da proteção legal que lhe foram conferidos.
Tais hipóteses podem ser encontradas no artigo 183 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda, que estabelece:
Art.183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das operações e
atividades estranhas à sua finalidade, tais como (Lei no 5.764, de 1971, arts. 85, 86, 88 e
111, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o):
I de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca,
de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade
ociosa de suas instalações industriais;
II de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos objetivos
sociais; (...)
Conquanto a norma tenha, em princípio, apenas apresentado um rol exemplificativo das
possibilidades de incidência, deixando em aberto a análise sobre quais seriam,
efetivamente, os atos estranhos à finalidade das cooperativas, entendo que a melhor
exegese deve confrontar a situação fática com as demais normas do direito positivo, de
forma a perceber o alcance e a extensão do comando citado.
A base legal para os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda é a Lei n.
5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas.
No artigo 79 do citado diploma legal temos a definição do que seria ato cooperativo,
conceito essencial para o deslinde do caso sob exame:
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria
[...] (grifou-se).
E por fim, após mencionar todos esses artigos legais específicos das cooperativas
(artigos 182 e 183 do RIR/99 c/c artigo 79 da Lei no. 5.764/71 ), completamente estranhos a uma
empresa em geral, conclui o seu raciocínio ressaltando como objeto da não incidência justamente
as “relações entre a entidade e os seus associados” na “medida em que tenham por finalidade
a consecução dos objetivos sociais”.
Confira-se, mais um trecho, agora conclusivo, do proferido no acórdão recorrido:
[...] De se notar que a conduta típica das sociedades cooperativas implica relações entre
a entidade e os seus associados, de modo que tais atividades são justamente as que se
encontram protegidas pela não incidência tributária, na medida em que tenham por
finalidade a consecução dos objetivos sociais
Claro que os abusos devem ser coibidos, pois não se pode admitir que sob o manto da
não incidência toda e qualquer despesa de caráter social ou praticada a título de
confraternização possa ser considerada dedutível
.[...]
Essa conclusão afasta discussões colaterais e desnecessárias ao presente caso, pois a
aderência das despesas ao conceito de ato cooperativo reduz a matéria ao campo da não
incidência, nos termos da lei, inclusive para fins de CSLL, conforme já decidido pela
Câmara Superior deste Conselho, a exemplo do teor exarado nos Acórdãos no 4010561,
de 2007 e no 40105874, de 2008. (grifou-se).
Apenas em determinado ponto do voto proferido no recorrido, depois de ter
destacado todos os aspectos relevantes das sociedades cooperativas que se ligariam ao objeto da
glosa, trazendo a mesma para “o manto da não incidência” é que passa a discorrer em cima do
pressuposto de haver incidência tributária normal (ato não cooperado).
Nesse passo, claramente tratou-se apenas de um reforço ao seu fundamento
principal (não incidência em atos cooperativos) e para tal se vale de critérios outros extraídos da
jurisprudência para casos aplicáveis às empresas em geral, no sentido de comprovar também a
necessidade dessas despesas através da demonstração de que elas se destinaram a todos os seus
associados e estariam documentalmente comprovadas. Confira-se:
[...] Este Conselho já decidiu, por diversas vezes, que as despesas de confraternização
podem ser deduzidas, na apuração do lucro real das empresas, desde que devidamente
comprovadas e que o evento seja destinado a todos os empregados.
Ora, se o raciocínio se aplica às empresas parece-me razoável que possa ser emprestado,
sem maiores dificuldades, para as sociedades cooperativas, haja vista a própria natureza
de tais entidades, nas quais a interação com os associados representa a essência do
ato cooperativo, conforme definido em lei.
[...] (grifou-se).
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

Dessa forma, mesmo que se possa divisar uma possível divergência do paradigma
e o acórdão recorrido nesse ponto específico, voltado para eventual insuficiência desses outros
aspectos citados como aplicáveis ao provimento das despesas de confraternização para empresas
em geral, não se pode perder de vista que esse fundamento é apenas subsidiário, não devendo ser
interpretado de forma isolada, ou seja, desconsiderando o fundamento principal que direcionou o
evento em enfoque para fora do campo de incidência tributária como ato cooperativo.
De outro lado, o fundamento relevante utilizado pelo paradigma para negar
provimento ao recurso passou ao largo do tratamento do ato cooperativo, dizendo respeito
apenas às restrições legais de caráter geral trazidas no bojo vigência da Lei no 9.249/95, que em
seu art. 13 estipulou limites mais restritivos para dedutibilidade dos gastos ora em discussão.
Confira-se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I – de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
[...]
IV – das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
(grifou-se).
Cabe a esse respeito mencionar que a referida norma - sequer mencionada pelo
acórdão recorrido –, em seu inciso IV, refere-se a “sócio, acionistas e administradores”, termos
estes que evidentemente teria também que encontrar seu paralelo, ou uma explicação para sua
aplicabilidade, no cenário jurídico enfrentado pelo acórdão recorrido para que houvesse uma
mínima similitude fática e identidade jurídica entre os casos.
Foi nesse contexto que o contribuinte, em suas contrarrazões fez também as
seguintes considerações:
[...] Nesse sentido, tal fundamentação não se aplica ao presente caso considerando trata-
se de sociedade cooperativa. Não haveria, no caso, forma indireta de contornar suposta
vedação legal prevista no inciso IV do art. 13, da Lei n° 9.249/95. Respectiva vedação
claramente teve como finalidade coibir despesas quando incorrida apenas para parte
integrante da totalidade da pessoa jurídica, como no caso para sócios, acionistas e
administradores.
I
No presente caso, pela própria natureza da sociedade cooperativa, todos os cooperados
estão em posição de igualdade e sem qualquer distinção de cargo ou função. Desse
modo, toda e qualquer despesa dedutível, como no caso de gastos com confraternização
de final de ano, será indiscutivelmente em prol da consecução de seu objeto social,
sempre sem fim lucrativo.
Com efeito, não há que se falar em interpretação divergente, quando estão em
confronto incidências diversas, regidas por legislações específicas, cada qual com suas
características e nuances também específicas.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.176 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001119/2005-31

Por outras palavras, não há como inferir como teria decidido o colegiado
paradigmático caso avaliasse situação realmente equivalente a que foi debatida no acórdão
recorrido, ou seja uma glosa de despesa de confraternização de um ente cooperativo, que por sua
vez é regido por um arcabouço jurídico próprio.
Concluo, assim, que a recorrente não logrou demonstrar a divergência de
interpretação da legislação tributária suscitada, consoante alegado em preliminar de
inadmissibilidade trazida pelo contribuinte em suas contrarrazões.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital